Tribunal: TJES
Processo: 5000082-68.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-68.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MELQUISEDEQUE LENSO
APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O julgador de origem reconheceu a falha da prestação do serviço pela empresa apelada, porquanto inexiste nos autos documentação comprobatória da efetiva prestação de serviço, a evidenciar o caráter indevido das negativações promovidas.

2.
Em virtude da referida falha, foi igualmente reconhecido pela sentença o dano moral sofrido pelo apelante – dano
in re ipsa
-,

oportunidade em que foi fixada a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

3.
Não há parâmetros rígidos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do STJ, deve
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

4.
A quantia fixada pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa do apelante.

5.
Sem honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, tendo em vista não ter havido condenação do autor, ora apelante, ao pagamento da referida verba na instância primeva, com sucumbência integral da apelada, então requerida (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000082-68.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELQUISEDEQUE LENSO

APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WALLAS DOS SANTOS - ES24590-A

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MELQUISEDEQUE LENSO
em face da r. sentença de ID 3974035 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em desfavor de
ANTÔNIO AUTO PEÇAS S.A
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
fundamentou que a empresa requerida
não demonstrou qualquer esforço na produção de provas que lhe seriam de fácil alcance
a fim de evidenciar a legalidade do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo, assim, pela
ocorrência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, decorrente da responsabilidade objetiva conferida aos fornecedores, que respondem pela reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa
(ID 3974035).

Salientou que a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa,
por isso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 e nº 362, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Condenou, ainda, a requerida, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3974043, em resumo, o apelante afirma que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais em razão da negativação indevida, é demasiado irrisório, sendo necessário adequá-la ao referencial legal, doutrinário e jurisprudencial.

Requer, assim, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a compensação por danos morais seja majorada para R$20.000,00 (vinte mil reais) ou, subsidiariamente, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contrarrazões acostadas ao ID 3974049, a apelada pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, porque “
a decisão de piso foi mais que justa ao fixar os danos morais que acompanham a jurisprudência atualizada deste Egrégio Tribunal de Justiça
”.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em
quantum

irrisório
arbitrado pelo Juízo
a quo.

Acerca do dano moral, apesar da sua caracterização, em relação à pessoa física, reclamar a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a negativação indevida é clássico exemplo de situação em que o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, de modo presumido, sendo suficiente que o autor comprove a prática do ato ilícito, desnecessária, assim, a prova de violação aos direitos da personalidade.

Sustenta o autor/apelante na exordial que foram efetuados 04 (quatro) registros indevidos nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de 02 (dois) contratos firmados indevidamente em nome do autor, que não os reconhece (nº 0000000007009802, no valor de R$ 292,50, com data de vencimento em 07/01/2020 e data de inclusão em 24/03/2020 e n.º 0000000007009801, no valor de R$ 292,50, com data de vencimento em 10/12/2019 e data de inclusão em 26/02/2020).

O prestador de serviço apelado limita-se a alegar que “
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da inadimplência do débito discutido nos presentes autos, o qual, logo após a negativação do nome do Autor, foi devidamente quitado
”, sem, contudo, apresentar quaisquer documentações comprobatórias das afirmações.

De análise dos autos, denota-se que, tendo em vista o dever do prestador em comprovar a efetiva prestação do serviço ou negócio jurídico – prova de fato negativo impossível de ser exigida do consumidor – e ante a inexistência nos autos de qualquer documentação comprobatória no referido sentido, restou evidenciado o caráter indevido das negativações promovidas em face do ora apelante.

No que tange ao valor fixado, objeto do presente apelo, deve ser realçado que não há parâmetros rígidos para alcançar o
quantum
da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Nesse contexto, atendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida/apelada e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória), é de se notar que o valor fixado pelo Juízo recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELA EDP DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A dívida de consumo de energia elétrica controvertida, no valor de R$11,91 (onze reais e noventa e um centavos), foi registrada pela recorrente no cadastro de inadimplentes SPC, contudo o autor demonstrou na Exordial que referida dívida foi quitada e, portanto, é inexistente, o que revela ter sido ilícita a negativação do nome do consumidor. 2. O autor não passou por mero dissabor ao ter seu nome negativado, já que tal restrição o impediu de contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. 3.
Quanto ao valor fixado na origem a título de indenização (R$5.000,00), encontra-se alinhado ao que já decidiu esta douta Segunda Câmara Cível em casos similares. Jurisprudência TJES
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000190-64.2017.8.08.0067; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJES 12/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2 - A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal. 3 -
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4 - Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes
5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003487-05.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000458-91.2020.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A Súmula nº 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2 - Comprovado o pagamento dos débitos vencidos, não há justificativa que se permita a persistência do nome da Apelada em cadastros de inadimplentes, vez que já não há débitos pendentes em seu nome. 3 -
A restrição do nome em serviços de proteção ao crédito caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, independentemente de comprovação do abalo moral sofrido. 4 - Fixa-se o valor do dano moral segundo o critério bifásico firmado pelo STJ, revelando-se adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida
. 5 - Atentando-se para o §11, do art. 85, honorários recursais majorados em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação. 6 - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001102-96.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/09/2021; DJES 22/03/2022)

O montante estipulado não foi irrisório a ponto de menosprezar o abalo sofrido pelo apelante, tampouco deixou de considerar o caráter preventivo e pedagógico dessa responsabilização, merecendo ser mantido o valor arbitrado n
a r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, tendo em vista não ter havido condenação do autor, ora apelante, ao pagamento da referida verba na instância primeva, com sucumbência integral da apelada, então requerida (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.